Tribunal: STF
Processo: Rcl 20957
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MOVIMENTO GREVISTA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO MI 712. ATO RECLAMADO QUE ANALISOU A LEGALIDADE DA GREVE NOS MOLDES DA LEI 7.783/1989. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.